Tribunal: TJSP
Processo: 1057922-56.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PORTADOR DE VISÃO MONOCULAR – SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE SÃO PAULO – ISENÇÃO TARIFÁRIA – CABIMENTO – Impetrante que pretende a concessão de isenção tarifária no sistema de transporte público de São Paulo, por ser pessoa com deficiência (Lei Municipal 11.250/92) – Indeferimento, na esfera administrativa e em primeiro grau, sob o argumento de que a

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PORTADOR DE VISÃO MONOCULAR – SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE SÃO PAULO – ISENÇÃO TARIFÁRIA – CABIMENTO – Impetrante que pretende a concessão de isenção tarifária no sistema de transporte público de São Paulo, por ser pessoa com deficiência (Lei Municipal 11.250/92) – Indeferimento, na esfera administrativa e em primeiro grau, sob o argumento de que a patologia que acomete o impetrante não consta em portaria regulamentar – Não cabimento – Impetrante portador de "visão monocular" (CID10 H54.4), prevista expressamente como "deficiência visual", na Lei Estadual no 14.481/11 – Competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para "cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência" (CF, art. 23, II) – Ato infralegal que não deve prevalecer face texto expresso de lei – Precedentes desta C. Câmara – Sentença reformada – Segurança concedida – Recurso provido.